Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728098-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação constante na inicial de que o prazo para a concessão do abono de ponto se extinguiria no dia 31/12/2019, informe a agravante se subsiste interesse recursal. Em caso positivo, emende a petição recursal para que seja formulado pedido objetivo quanto a pretensão recursal e eventual antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora